Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Direito Civil. Apelação Cível. Ação Anulatória Cumulada Com Reparação De Danos. Pedido Alternativo. Cumulação Subsidiária De Pedidos. Omissão Da Sentença. Configuração. Suprimento Em Sede Recursal. Princípio Da Causa Madura. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Valor Da Causa Reduzido. Apreciação Equitativa. Cabimento Excepcional. Ausência De Complexidade Acima Da Média. Manutenção Do Percentual Mínimo Legal.
I. Caso Em Exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação anulatória cumulada com reparação de danos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. O apelante/autor sustenta omissão quanto ao pedido alternativo de concessão de prazo para adequação de porta instalada em sua unidade.
3. O apelante/réu requer a majoração dos honorários por equidade, em valor que considera irrisório.
II. Questão Em Discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido alternativo formulado pelo autor, após ter julgado improcedente o pedido principal, bem como estabelecer se os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devem ser majorados por apreciação equitativa.
III. Razões De Decidir
5. A sentença deve enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes, sob pena de violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, e ao artigo 492, ambos do Código de Processo Civil, sendo cabível o reconhecimento de omissão quando não apreciado pedido alternativo expressamente deduzido.
6. Constatada a omissão e estando a causa madura, aplica-se o artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito do pedido não apreciado.
7. Reconhecida a legitimidade da notificação condominial e a inexistência de ilicitude na conduta do condomínio, não há fundamento jurídico para deferir o pedido alternativo de concessão de prazo judicial para adequação, impondo-se sua improcedência.
8. A fixação de honorários advocatícios deve observar a regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sendo a apreciação equitativa prevista no §8o medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na hipótese.
9. A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada às circunstâncias do processo, não havendo justificativa para majoração por equidade.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação de pedido alternativo configura omissão sanável pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a causa estiver madura para julgamento; 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar a regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sendo a apreciação equitativa prevista no §8o medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, § 2o e § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1791051, 07100031420228070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1775900, 07166014820228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1785015, 07070404220228070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023.